Tribunal: TJDFT
Processo: 0721254-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO. DANOS EM EQUIPAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL. DEVER DE INDENIZAR. NÃO CARACTERIZADO.

1. Verificado que a parte ré, juntamente com a contestação ofertada, apresentou documentação suficiente para a solução da controvérsia, a inversão do ônus da prova somente por ocasião da prolação da r. sentença não configura hipótese de cerceamento de defesa.

2. Nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado, prestadoras de serviços públicos, pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros é objetiva, podendo ser afastada apenas quando evidenciada alguma das causas excludentes de responsabilidade.

3. Estando evidenciada a vulnerabilidade da seguradora em relação à produção de provas dos fatos constitutivos do direito vindicado na inicial, torna-se necessária a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, da Lei no 8.078/90.

4. Emergindo do acervo probatório dos autos a constatação de inexistência de nexo de causalidade entre os serviços de fornecimento de energia elétrica e os danos apresentados nos equipamentos eletrônicos de propriedade da segurada, tem-se por inviabilizado o acolhimento da pretensão de ressarcimento dos valores desembolsados para pagamento de indenização securitária.

5. Recurso provido.